Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0706436-30.2021.8.07.0000 Agravante(s) EDIMAR NUNES DA SILVA - ME Agravado(s) CASSIO VICTOR PRATES PIRES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edimar Nunes da Silva ME contra decisão (ID 23749163) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento (processo n. 0702694-98.2020.8.07.0010) ajuizada por Cássio Victor Prates Pires, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito formulado pela parte ré, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 23747708), a agravante ressalta, de início, que, na espécie, haveria urgência necessária para conhecimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1696396/MT. No mérito, sustenta, em suma, que, no feito de origem, estaria sendo discutida “a posse do imóvel localizado na Área Complementar 319 - Norte, Conjunto B Lote 06, Santa Maria, Brasília/DF. CEP.72549- 360, que fora arrematado por meio da Licitação n. o 10/2019, oferecido pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, processo administrativo n. o 00111-00008756/2019- 11”. Pontua que, após realizar análise do referido processo administrativo, “vislumbrou-se eventuais vícios passíveis de nulidade do arremate, assim, fora ajuizada a Ação Anulatória de n. o 0700261-63.2021.8.07.0018, em tramitação perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e o consequente pedido de sobrestamento do processo originário, até que a legalidade da licitação fosse analisada e julgada” (sic). Defende que a decisão agravada ignoraria a necessidade de aguardar o julgamento definitivo do processo n. 0700261- 63.2021.8.07.0018, ajuizado contra a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). Discorre sobre a necessidade de suspensão do feito de origem, com esteio no art. 313, V, “a”, do CPC. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja determinada a suspensão dos autos de origem, até julgamento final do processo n. 0700261- 63.2021.8.07.0018. Preparo recolhido (ID 23749161). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de suspensão do feito. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar, portanto, que o ato judicial que, nos autos de ação de conhecimento, indefere o pedido de suspensão do processo, não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Perfilhando o mesmo entendimento, colha-se precedente específico desta douta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende salientar, ainda, que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Frise-se, no aspecto, que o processo n. 0700261-63.2021.8.07.0018 foi ajuizado pela ré, ora agravante, contra a Terracap após ajuizamento, pelo agravado, do feito de origem. Desse modo, não se concebe, neste instante, que o julgamento do processo de origem dependa da análise final de ação que foi movida após o seu ajuizamento. Por fim, tem-se que as razões declinadas no recurso, no sentido da existência de eventuais vícios no processo administrativo n. 00111-00008756/2019- 11, podem ser objeto de eventual recurso de apelação, o que reforça a ausência de urgência na análise de tais temas por esta instância julgadora. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora